Tribunal: TJSP
Processo: 0714515-44.2005.8.26.0577
Classe: Apelação Criminal / Apropriação indébita
Órgão julgador: Sérgio Ribas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Apropriação indébita – Absolvição por fragilidade probatória – Improcedência – Provas hábeis a ensejar a condenação - Depoimentos das testemunhas firmes e coerentes, em harmonia com a prova documental, suficientes à comprovação dos fatos – Além disso, não se vislumbra qualquer interesse por parte de tais testemunhas, ou mesmo da falecida vítima, em acusar injustamente o

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Apropriação indébita – Absolvição por fragilidade probatória – Improcedência – Provas hábeis a ensejar a condenação - Depoimentos das testemunhas firmes e coerentes, em harmonia com a prova documental, suficientes à comprovação dos fatos – Além disso, não se vislumbra qualquer interesse por parte de tais testemunhas, ou mesmo da falecida vítima, em acusar injustamente o réu – Condenação mantida – Penas e regime bem dosados e fundamentados, não comportando alteração, salientada a substituição da pena reclusiva – Recurso defensivo não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000964469
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0714515-44.2005.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é
apelante BRENO AUGUSTO MANRIQUE CASTANHO DE ALMEIDA, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
NEGARAM PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto, mantendo-se,
“in totum”, a r. sentença, por seus próprios e jurídicos fundamentos. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente), MARCO ANTÔNIO COGAN E MAURICIO VALALA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
SÉRGIO RIBAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0714515-44.2005.8.26.0577 -Voto no 42.841
2
Voto no 42.841 - São José dos Campos
8a Câmara Criminal
Apelação Criminal c/ Revisão no 0714515-44.2005.8.26.0577
Apelante: Breno Augusto Mairinque Castanho de Almeida
Apelado: Ministério Público
APELAÇÃO CRIMINAL
Apropriação indébita

Absolvição por fragilidade probatória Improcedência
Provas hábeis a ensejar a condenação - Depoimentos das
testemunhas firmes e coerentes, em harmonia com a prova
documental, suficientes à comprovação dos fatos
Além
disso, não se vislumbra qualquer interesse por parte de tais
testemunhas, ou mesmo da falecida vítima, em acusar
injustamente o réu
Condenação mantida
Penas e
regime bem dosados e fundamentados, não comportando
alteração, salientada a substituição da pena reclusiva

Recurso defensivo não provido.
Vistos.
Trata-se de apelação criminal interposta por
Breno Augusto Mairinque Castanho de Almeida contra a r. decisão de
fls. 216/221, cujo relatório se adota, acrescentando-se que ao julgar
procedente a ação penal, condenou o réu ao cumprimento da pena de 01
(um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, no regime inicial aberto, mais
pagamento de 13 dias-multa, no piso, como incurso no art. 168, § 1o,
inciso III, do Código Penal, substituída a pena privativa de liberdade por
duas penas restritivas de direitos, consistentes em uma medida de
prestação de serviços à comunidade e uma medida de prestação
pecuniária, no valor de um salário mínimo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0714515-44.2005.8.26.0577 -Voto no 42.841
3
Inconformada, recorre a d. defesa do acusado,
com razões a fls. 242/245, nas quais requer sua absolvição por
fragilidade probatória.
Recurso regularmente processado e contrariado
(fls. 247/248), manifestando-se a douta Procuradoria Geral de Justiça, a
fls. 252/255, pelo desprovimento do apelo defensivo.
É o relatório.
Consta da denúncia que, em data não
especificada, mas certamente em junho do ano de 2004, na Rua
Humaitá, centro, sede da empresa “Humaitá Veículos”, pelo menos à
época, em São José dos Campos/SP, Breno Augusto Mairinque
Castanho de Almeida, em razão de sua profissão, apropriou-se de coisa
alheia móvel (dinheiro), da qual tinha a detenção ou posse, em
detrimento de Hiromitsu Bo.
Segundo apurado, à época dos fatos, o acusado
atuava profissionalmente como vendedor de veículos, na loja acima, de
sua propriedade. O acusado então recebeu, em fins de janeiro ou início
de fevereiro de 2004, o veículo VW/Parati, cor vermelha, placas
GRK-6424 SJCampos/SP, da vítima Hiromitsu. Relata a exordial que,
para tentar iludir a vítima, o réu entregou-lhe um cheque, da conta de sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0714515-44.2005.8.26.0577 -Voto no 42.841
4
esposa, o qual, naturalmente, foi recusado.
Estes são os fatos.
A materialidade do delito de apropriação
indébita restou demonstrada pelo boletim de ocorrência de fls. 03/04;
documento de fls. 05 (cheque); bem como pela prova oral obtida no
decorrer da persecutio criminis.
No que tange à autoria criminosa, em sede
policial o acusado relatou conhecer a vítima há vinte anos, tendo
vendido o carro do filho dela em outra oportunidade. Confirmou que, em
janeiro de 2004, Hiromitsu deixou o veículo VW/Parati citado na
denúncia para que o interrogado efetuasse a venda, sendo que o dono da
Loja, Sr. Evandro, disse ter um comprador. Afirmou ter assumido o
compromisso de repassar o dinheiro da venda do carro assim que
recebesse, e deu um cheque de sua esposa para o casal, contudo, aduz
que Evandro vendeu o automóvel e não lhe entregou o dinheiro, sendo
que o cheque da esposa do interrogado foi devolvido por falta de fundos.
Disse que saiu da loja e até momento a vítima não teria sido ressarcida
(fls. 07/08).
Em juízo o réu admitiu ter atuado como
vendedor de veículos no estabelecimento comercial em questão, onde a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0714515-44.2005.8.26.0577 -Voto no 42.841
5
vitima teria deixado seu carro para venda, em consignação. Disse que a
venda foi realizada pelo proprietário da loja, Evandro, o qual teria
deixado de repassar o montante ao ofendido. Alegou não ter recebido o
dinheiro oriundo da venda do automóvel, portanto não reteve qualquer
valor, que na verdade foi pago por meio de transferência feita para a
conta da ora testemunha Evandro.
Sua versão exculpatória, porém, é deveras
inverossímil, restando isolada diante das demais provas reunidas aos
autos. Na verdade, sua negativa cai por terra diante do restante dos
elementos probatórios amealhados em seu desfavor.
Em sede policial, a vítima Hiromitsu referiu
que deixou o citado veículo VW/Parati para vender aos cuidados do réu,
que trabalhava na loja denominada Humaitá Veículos. Contou que dois
meses depois, como pagamento pela venda do automóvel, Brenno lhe
deu um cheque no valor de R$9.000,00, pré-datado, o qual foi devolvido
por falta de fundos, deixando o declarante no prejuízo. Disse que
entregou o recibo do carro para Brenno e que tentou por diversas vezes
manter uma 'negociação' com este, que sempre dizia que 'iria acertar',
mas jamais o fez. Acrescentou que Brenno chegou a dizer que quem
deveria pagar era seu patrão, de nome Evandro, porém, tal pessoa
informou-lhe que foi Brenno quem utilizou o dinheiro da venda para
pagar uma dívida (fls. 14).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0714515-44.2005.8.26.0577 -Voto no 42.841
6
Embora a vítima tenha falecido antes que fosse
ouvida em juízo, sua esposa disse em sede judicial que o acusado era
amigo de seu filho e seu marido confiou muito nele, entretanto, após a
venda do veículo deixado em consignação o dinheiro não lhes foi
repassado. Esclareceu que a genitora do réu era diretora da escola de seu
filho. Aduziu que o acusado prometia entregar o dinheiro da venda, mas
nunca o fez, destacando não recordar-se do envolvimento de pessoa de
nome Evandro nas respectivas negociações.
Mas não é só.
A testemunha Evandro, por sua vez,
narrou, em suma, que era sócio de um estabelecimento (lava-jato) e que
pegava um ou outro veículo para expor à venda no local, onde confirma
que também trabalhava o acusado. Ressaltou, no entanto, que a
negociação do automóvel em comento não foi realizada por ele, mas
pelo próprio réu, que, responsável pela venda, deveria repassar o
dinheiro ao vendedor, mas não o fez, sendo que o declarante soube do
ocorrido apenas depois.
Ressalte-se que, como se sabe, em se
tratando de crimes patrimoniais, cometidos geralmente longe da
presença de testemunhas, a palavra da vítima é de suma importância
para o deslinde do feito, não se vislumbrando qualquer indício de que as
testemunhas ouvidas tivessem interesse em acusar caluniosamente o réu,
sendo que seus depoimentos devem ser aceitos como verdadeiros,
máxime porque encontram eco nos demais elementos trazidos para o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0714515-44.2005.8.26.0577 -Voto no 42.841
7
bojo do processo.
Nesse sentido, é a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça:
“Vale destacar que a palavra da vítima, em se
tratando de delitos praticados sem a presença de testemunhas, possui
especial relevância, sendo forte o seu valor probatório (Precedentes)”
(STJ
Ministro Leopoldo de Arruda Raposo
5a Turma
HC no
311331/MS DJe 08/04/2015).
Diferente não podia ser o posicionamento
desta Egrégia Corte Bandeirante:
“Além do mais, é sabido, nos delitos
patrimoniais, quase sempre cometidos na clandestinidade, as
declarações da vítima são sobremaneira importantes para elucidar os
fatos e desvendar a autoria, máxime quando coerentes e harmônicas
com as demais provas, como, aliás, ocorreu no caso dos autos” (TJSP
Rel. Des. Juvenal Duarte
5a Câmara Criminal
Apelação no
0025200-68.2014.8.26.0050 j. 09/04/2015).
“Além disso, nos delitos patrimoniais, quase
sempre cometidos na clandestinidade, a declaração da vítima é de
grande importância no auxílio para esclarecer os fatos e desvendar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0714515-44.2005.8.26.0577 -Voto no 42.841
8
autoria, e, no caso presente, deve prevalecer, pois melhor se amolda à
realidade dos fatos. O reconhecimento dos acusados por sua parte é de
grande relevância” (TJSP Rel. Des. José Damião Pinheiro Machado
Cogan 5a Câmara Criminal Apelação no 0090416-83.2008.8.26.0050
j. 11/10/2012).
Ao que se vê, os depoimentos prestados sob
o crivo do contraditório são coerentes e específicos, não pairando sobre
eles quaisquer dúvidas, seja quanto aos fatos delituosos ocorridos, seja
em relação a seu autor.
Pelo conjunto dos relatos acima, é patente a
ocorrência da apropriação indébita, em sua forma majorada, porque o
acusado, de forma dolosa, aproveitando-se do fato de que detinha o
veículo para venda em razão do exercício de atividade comercial,
apropriou-se dos valores recebidos pela alienação do automóvel, em
evidente prejuízo à vítima.
Saliente-se que, no presente caso, além da
palavra da vítima (já falecida) haver sido corrobora em juízo pelas falas
de sua esposa, existem outros elementos que respaldam a condenação do
acusado, como o depoimento judicial da testemunha Evandro, acima
ilustrado, além de documento juntado aos autos, notadamente o cheque
de fls. 05, no valor da venda e em nome da esposa do réu, entregue por
ele ao ofendido sem que tivesse, porém, saldo suficiente para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0714515-44.2005.8.26.0577 -Voto no 42.841
9
pagamento. De outro ângulo, também não há amparo algum à negativa
do réu, já que responsável pela venda em comento, tendo inclusive
afirmado ter se comprometido a realizar o repasse do valor advindo com
a alienação do automóvel, o que fica também evidente com a emissão da
citada cártula, não apresentando qualquer justificativa idônea para que o
numerário referente à comercialização deste não tivesse sido entregue à
vítima (que disse tê-lo procurado diversas vezes, sempre com promessas
de
que
o
réu
'acertaria' o pagamento), como demonstrado
documentalmente e em sede policial e judicial pelas testemunhas.
Não há que se acolher, portanto, alegação de
insuficiência ou mesmo de fragilidade probatória ante a idoneidade e
consistência das provas colhidas, não se vislumbrando, como já dito,
qualquer interesse por parte das testemunhas em alterar a verdade dos
fatos.
A condenação do réu, nos termos em que
proferida, era mesmo medida de rigor.
Por fim, no tocante à dosimetria da
reprimenda, não há o que reparar, eis que bem dosada e fundamentada
pelo Juízo “a quo”, tanto que nem mesmo se insurge a d. defesa nesse
aspecto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0714515-44.2005.8.26.0577 -Voto no 42.841
10
Vale dizer que, na primeira etapa da
dosimetria, a pena-base foi fixada no patamar mínimo, sequer
consideradas as circunstâncias e consequências do crime, destacado o
considerável prejuízo sofrido pela vítima (no montante de R$9.000,00).
Nada havendo a ser considerado na segunda etapa, a pena foi elevada
tão-somente na etapa seguinte, em razão da causa de aumento prevista
no art. 168, § 1o, inciso III, do Código Penal, e assim tornada definitiva.
Fixou-se o regime prisional aberto, tendo
sido a pena reclusiva devidamente substituída por duas medidas
restritivas de direitos.
Via
de
consequência,
NEGO
PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto, mantendo-se, “in
totum”, a r. sentença, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
SÉRGIO RIBAS
Relator